Tribunal: STF
Processo: ARE 683374
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO A MATÉRIA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à necessidade de prévia formalização de pedido administrativo como requisito para postulação judicial de direito previdenciário direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.